Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702968-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Ronaldo Souza de Figueiredo Aldeise de Sousa e silva Figueiredo Embargada: Cleris de Menezes Casagrande D e c i s ã o Trata-se de requerimento de retirada do processo da pauta de julgamento e de suspensão do respectivo curso processual por força da prejudicialidade em relação ao julgamento dos autos do processo no 0712037-89.2023.8.07.0018 (Id. 62716354). A esse respeito, argumenta que o presente recurso tem por objeto a imissão do recorrido na posse de determinado bem imóvel, que deve ser obstada. Alega que a Egrégia 2a Turma Cível, por meio do julgamento da apelação no 0712037-89.2023.8.07.0018, de relatoria do Eminente Des. Renato Scussel, declarou a nulidade do ato de consolidação do bem imóvel aludido em favor da Terracap e, consequentemente, o posterior ato de aquisição do imóvel pelo ora recorrido. Assim, conclui que deve haver a suspensão dos efeitos do acórdão que deu provimento ao presente agravo de instrumento, com a determinação de imissão do recorrido na posse do bem imóvel em referência, até o trânsito em julgado da apelação no 0712037-89.2023.8.07.0018. É a breve exposição. Decido. A Egrégia 2a Turma Cível julgou o presente agravo de instrumento e, ao dar provimento ao recurso, determinou (Id. 59229647): “(...) a imissão de Cleris de Menezes Casagrande na posse do bem imóvel localizado no Centro de Atividades do Setor de Habitações Individuais Norte, lote no 11, conjunto no 6, quadra CA-06, na RA do Lago Norte.” Ronaldo Souza de Figueiredo e Aldeise de Sousa e Silva Figueiredo interpuseram embargos de declaração contra o acórdão supracitado. Os embargos de declaração foram incluídos na pauta de julgamento da 29a Sessão Ordinária Virtual (período de 21/08 até 28/08) e estão pendentes de exame. Nesse contexto os embargantes alegam que os embargos de declaração devem ser retirados da pauta de julgamento, com a respectiva suspensão do curso do processo até o trânsito em julgado da apelação no 0712037-89.2023.8.07.0018, por força da relação de prejudicialidade entre os processos. Na lição do saudoso processualista José Carlos Barbosa Moreira[1], apresentada em sua tese defendida no âmbito do concurso para a livre docência, observa-se o seguinte ensinamento: “Com efeito, a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” (Ressalvam-se os grifos). Somente na segunda hipótese é que o insuperável jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade”, qual seja, a existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. No caso em deslinde, se a nulidade do ato de consolidação da propriedade em favor da Terracap for, de fato, mantida, os atos subsequentes devem ser igualmente considerados nulos, incluindo a aquisição da propriedade pelo ora embargado (Cleris de Menezes Casagrande). A situação descrita demonstra que realmente há relação de prejudicialidade entre os dois processos mencionados, pois não pode haver o prosseguimento da imissão de Cleris na posse de bem imóvel que não lhe pertence. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelos embargantes para determinar à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova: a) a retirada do presente processo da pauta de julgamento; e b) a suspensão do curso do presente processo até o trânsito em julgado da apelação no 0712037-89.2023.8.07.0018. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.